Tribunal: CARF
Processo: 10530.725228/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725228/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
PJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DCTF. MULTA. ATRASO NA DECLARAÇÃO.
Em caso de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) fora do prazo fixado na legislação, é cabível a aplicação da multa
prevista na legislação específica, que rege a matéria.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 104-000.786, proferido
pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou
improcedente a impugnação apresentada (fls. 20/22).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725228/2017-28
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725228/2017-28

Versa o presente processo sobre notificação de lançamento mediante a qual foi
exigido da contribuinte crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega da DCTF do mês
de abril de 2014.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que apresentou a DCTF. mas não tinha a
obrigação, pois não possuía débitos a declarar no período objeto da autuação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 10.11.2020 (cópia de Aviso de Recebimento, de fl.
34), apresentou o Recurso Voluntário em 28.10.2020 (fls. 30/33).
Alegou que como apura imposto trimestralmente só apresenta DCTF no
encerramento dos respectivos trimestres.
Asseverou que teriam ocorridas uma serie de complicações no tocante as versões
da DCTF baixadas no site da Receita Federal do Brasil, uma hora e versão 2.5, 3.5 e por ai em
diante, não se conseguindo transmitir as declarações.
Defendeu que as declarações não teriam sido transmitidas no prazo pelo motivo
do sistema da Receita não recepciona-las onde ao tentar saia a seguinte mensagem: ERRO
VALIDADOR, a transmissão não foi concluída pelo motivo de que essa empresa encontra-se
obrigada a apresentar as declarações nas épocas dos trimestres.
As citadas declarações teriam sido apresentadas posteriormente por estarem sendo
cobradas no Relatório de Situação Fiscal emitido através do e-cac em 28 de julho de 2017,
gerando a multa que, segundo a Recorrente não caberia, pois o próprio sistema não as teria
recepcionado.
Assevera que não haveria obrigatoriedade da empresa em apresentar DCTF SEM
MOVIMENTO e que também que não teriam sido apresentadas no prazo estipulado para todas,
pelo simples motivo do sistema não recepcionar e ainda informar que não estava obrigada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA - ME.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725228/2017-28

No presente caso, toda a celeuma instaurada cinge-se à obrigatoriedade de
apresentação de DCFT quando não houverem débitos a declarar.
Segundo o r. Acórdão entre os anos de 2014 e 2019 (situação dos autos), o
contribuinte que não tiver débitos a declarar estava obrigado a apresentar a DCTF do 1o mês sem
débitos, estando dispensada de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo aquele sem débitos a
declarar. Em relação a janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
Assim, no presente caso o contribuinte estava obrigado a apresentar a DCTF
tendo em vista que mesmo não tendo débitos a declarar no mês da autuação, teve débitos no mês
anterior, março de 2014 (débitos de IRPJ e CSLL) e conforme estabelece a legislação estão
dispensadas apenas a entrega da DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos, o que não aconteceu
no presente processo. Vejamos.
A imposição de multa por atraso na entrega da DCTF está fundamentada na Lei no
10.426/2002, no art. 7o, inciso II e § 3o, inc. II, com a atualização promovida pelo art. 19 da Lei
no 11.051/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...)
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Inicialmente, o art. 2o da Instrução Normativa – IN no 1.599/2015 previu as
entidades que deveriam apresentar DCTF:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;(...)
Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da IN no
1.599/2015, para algumas categorias de contribuintes:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725228/2017-28

IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III e IV do § 2o deste
artigo.
Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação do inciso
IV, supramencionado, na redação original, pela IN RFB no 1.646, de 30 de maio de 2016,
passando a ter o seguinte teor:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação,
fusão e cisão parcial ou total; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646,
de 30 de maio de 2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre
anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado
em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa
de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime
de caixa prevista no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de novembro de
2010. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1697, de 02 de março de
2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1626, de 09 de março de 2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da
DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
(...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do § 2o deste
artigo, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o poderão
comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou de competência segundo o
qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725228/2017-28

de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o
PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
Por seu turno a aplicação da multa por atraso no envio da DCTF tem sido
reconhecida na jurisprudência do CARF, como se observa no Acórdão n. 9101-004.281 da 1a
Turma do CSRF:
MULTA. DCTF. ATRASO. É mantida a multa pelo atraso na entrega da DCTF quando
não há justificativa jurídica ou fática do contribuinte para o atraso, após solução de
problema técnico pela Receita Federal.
O CARF, no Acórdão no 1001-000.024:
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE A entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF após o prazo previsto
pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa correspondente.
A matéria foi inclusive Tema de Repercussão Geral no 872 do STF, gerado a partir
do Recurso Extraordinário STF no 606010:
872 - Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 7o, II, da
Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos
tributos a serem informados.
Assim, resta inconteste que o Recorrente estava obrigado a apresentar a DCTF,
mesmo não tendo débitos a declarar no mês da autuação, tendo em vista a existência de débitos
no mês anterior, março de 2014 (débitos de IRPJ e CSLL).
Por fim, pode-se observar que a obrigação de enviar DCTF está ancorada não
apenas em termos infralegais, mas em Lei que estabelece as balizas para atuação da própria
Instrução Normativa.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 42
DF CARF MF
Original